Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730503-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVANTE: "MASSA FALIDA DE" BRASILIA MOTORS LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO DESPACHO Em cumprimento ao despacho de id. 41671755, a parte agravante apresentou os corretos comprovantes de recolhimento do preparo recursal (id. 41863752). Sendo assim, e conforme manifestação de id. 42482213, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer final. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora